Tribunal: TJDFT
Processo: 0710402-15.2019.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-24

Ementa:
CONSTITUCIONAL. COBRANÇA. HOSPITAL PARTICULAR. NÃO CONVENIADO. TABELA. SUS. INAPLICABILIDADE.
1. Nos termos do artigo 199, caput e § 1°, da Constituição Federal, sendo a assistência à saúde livre à iniciativa privada, as entidades hospitalares privadas têm a faculdade de participar ou não do Sistema Único de Saúde – SUS.
2. Na forma do artigo 24, parágrafo único, da Lei n.° 8.080/90, a submissão à tabela instituída pela SUS é facultativa e depende de contrato ou convênio firmado entre o Poder Público e a entidade hospitalar privada.
3. Diante da inexistência de contrato ou convênio, deve o ente distrital remunerar a entidade hospitalar privada, que foi obrigada a atender a paciente proveniente da rede pública de saúde, em cumprimento a ordem judicial, de acordo com os valores praticados pelo mercado.
4. Recurso conhecido e desprovido.